Tribunal: TJPA
Processo: 0002442-36.2018.8.14.0100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002442-36.2018.8.14.0100
APELANTE: LENICE NATIVIDADE DOS SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE AURORA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. IMPETRANTE APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. PLEITO DE NOMEAÇÃO. DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA.
WRIT
IMPETRADO TREZA ANOS APÓS A REALIZAÇÃO DO CERTAME.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A Lei nº 12.016/2009 estabelece, em seu art. 23, que o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado;

II –
In casu
,
a apelante impetrou um
mandamus
perante a autoridade de 1º grau, pleiteando sua convocação e posse no cargo
Professora de Educação Infantil,
decorrente de sua aprovação
no Concurso Público nº 001/2005, promovido pelo Município de Aurora do Pará;

III – A documentação constante nos autos demonstra
que o concurso público realizado pelo Município apelado ocorreu no ano de 2005, por conseguinte, a recorrente requereu sua nomeação 13(anos) após o certame ter sido concluído, o que demonstra que efetivamente ocorreu a decadência do referido pleito, motivo pelo qual, a sentença proferida pelo Juízo Monocrático não merece reparos;

IV – Recurso de apelação conhecido e improvido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LENICE NATIVIDADE DOS SANTOS,

manifestando seu inconformismo com
a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face de ato praticado por
JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA – PREFEITO MUNICIPAL DE AURORA DO PARÁ,
denegou a segurança, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, pelo reconhecimento da decadência, com fulcro nos arts. 10 e 23, da Lei nº 12.016/09, e art. 485, inciso IV, do NCPC.

No mencionado
mandamus
(
Num. 1915372 - Pág. 2
/18), o patrono da ora apelante
narrou que a mesma se inscreveu no Concurso Público nº 001/2005, promovido pelo Município de Aurora do Pará, tendo sido aprovada, ao final do certame, para o cargo de Professora de Educação Infantil na 23ª (vigésima e terceira) colocação.

Salientou que o edital do referido concurso previa o preenchimento de 25(vinte e cinco) vagas para o cargo no qual a apelante obteve a aprovação.

Aduziu, em síntese, que a apelante possuía o direito líquido e certo de ser nomeada para o cargo no qual obteve aprovação no certame anteriormente referido.

Ao final, requereu a concessão de liminar, sendo determinada a convocação, nomeação e posse da apelante no cargo que obteve aprovação. No mérito, pugnou pela concessão da segurança, confirmando a liminar deferida.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 1915373 - Pág. 1
/3)
.

Nas razões recursais (
Num. 1915374 - Pág. 2
/16), o patrono da apelante sustentou, em síntese, as mesmas alegações arguidas no writ impetrado perante a autoridade de 1º grau, bem como aduziu a inocorrência da decadência do pleito da recorrente.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

Através do despacho de
Num. 1915375 - Pág. 2
, a autoridade sentenciante determinou a intimação do recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados a este egrégio Tribunal.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando, em resumo, pelo improvimento do mesmo (
Num. 1915375 - Pág. 2
/11).

Após a regular distribuição do presente apelo, o processo foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de
Num. 1926296 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Nelson Pereira Medrado, exarou o parecer de
Num. 1978494 - Pág. 1
/7, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a ocorrência ou não da decadência no caso dos autos.

I
nicialmente, ressalto que a Lei 12.016/2009, que disciplina o Mandado de Segurança individual e coletivo, estabelece, em seu art. 23, o seguinte:

“Art. 23.

O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

S
obre o assunto, leciona o ilustre jurista Hely Lopes Meirelles o seguinte,
in verbis
:

"O prazo para impetrar mandado de segurança é de cento e vinte dias, a contar da data em que o interessado tiver

conhecimento oficial do ato a ser impugnado. Este prazo é de decadência do direito à impetração, e, como tal, não se suspende nem se interrompe desde que iniciado."
(Hely Lopes

Meirelles,

Mandado de Segurança, 31ª Ed., São Paulo, 2008, p. 59)

Outrossim, observa-se que o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias conta da ciência do ato impugnado.

No caso em análise, a apelante impetrou um
mandamus
perante a autoridade de 1º grau, pleiteando sua convocação e posse no cargo
Professora de Educação Infantil,
decorrente de sua aprovação
no Concurso Público nº 001/2005, promovido pelo Município de Aurora do Pará.

Arguiu que, ao final do referido certame, obteve a 23ª (vigésima e terceira) colocação e que o edital do concurso previa o preenchimento de 25(vinte e cinco) vagas para o cargo no qual obteve a aprovação.

No caso, por se tratar de ato omissivo da administração, que deixou de nomear a candidata aprovada dentro do número de vagas, o termo inicial do prazo decadencial de impetração é a data de que em finalizada a validade do concurso.

Compulsando os autos, constata-se que o supramencionado Concurso Público foi realizado no ano de 2005, por conseguinte, como bem mencionou o Juízo Monocrático na sentença recorrida, a apelante requereu sua nomeação 13(anos) após o certame ter sido concluído, o que demonstra que efetivamente ocorreu a decadência do referido pleito.

Em reforço desse entendimento, transcrevo o seguinte julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

“Ementa:

DIREITO PÚBLICO.
CONCURSO
PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA VISANDO À NOMEAÇÃO DE APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL.
DECADÊNCIA
.
O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança visando à nomeação de candidato aprovado em
concurso
público e classificado dentro do número de vagas ofertadas pelo edital específico tem seu início no dia seguinte aquele em que expirado o prazo de validade do certame, oportunidade em que se caracteriza a violação ao direito líquido e certo do candidato. Impetração inicial havida que foi mal dirigida, apontando autoridade que não a que seria efetivamente a coatora, daí a razão da sua denegação. Nova impetração que se deu muito além de 120 dias da expiração do prazo de validade do edital e também além de 120 dias contados da ciência da impetrante quanto à denegação do primeiro mandado de segurança. PETIÇÃO INICIAL INDFERIDA EM FACE DO RECONHECIMENTO DA
DECADÊNCIA
.

(Mandado de Segurança Cível, Nº 70084305333, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Julgado em: 18-06-2020)
”

Por conseguinte, quando o recorrente impetrou o
writ
supramencionado, no dia 1
0
/05/201
8
, junto ao Juízo
a quo
, o prazo decadencial havia expirado, motivo pelo qual, a decisão proferida pela autoridade sentenciante
não merece reparos
.

Outrossim, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
conheço da apelação
e, no mérito,
nego-lhe provimento,
para manter inalterada a sentença guerreada.

É como voto.

Belém,
28
de
setembro
de 20
20
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/10/2020